Tribunal: TJMMG
Processo: 2000117-33.2023.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000117-33.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001381-89.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/10/2023 Publicação: 17/10/2023 Decisão: unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PEDIDO REVISIONAL LASTREADO NO SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS – TESTEMUNHAS QUE JÁ ERAM CONHECIDAS PELA DEFESA DO REQUERENTE E NÃO FORAM ARROLADAS À ÉPOCA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE LASTREOU A CONDENAÇÃO QUE SE PRETENDE REVISAR – A PROVA QUE PERMITE A REVISÃO CRIMINAL É A SUBSTANCIALMENTE NOVA – NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO POR FALTA DE SEUS REQUISITOS LEGAIS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Thiago Camilo Orlando e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em ficar na preliminar levantada pelo Ministério Público de não conhecimento da presente ação. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Cuida-se de revisão criminal proposta pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Thiago Camilo Orlando, com fundamento nos arts. 550 e 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal (CPP). Acerca dos fatos, relata a defesa que o requerente foi denunciado, por duas vezes, nos dias 25 e 28 de abril de 2018, por estar fora do seu setor de patrulhamento definido previamente em escala (setores Castelo e Serrano), sem autorização do comandante do Policiamento da Unidade (CPU) do turno, abandonando o posto de serviço designado. Segundo a defesa, no dia 25/04/2018, embora a guarnição da qual fazia parte, comandada pelo 3º Sgt PM Alexandre Alcebíades da Silva Filho, estivesse escalada para realizar rádiopatrulhamento no turno de 22h30m às 07h, nos setores Castelo e Serrano, o sistema Geosite GPS apontou que, por volta das 02h40m, a viatura policial VP 23725 encontrava-se no quarteirão entre as ruas Flor de Cana e Flor de Jambo, Bairro Jardim TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Filadélfia – Setor Glória –, na Capital, onde fica localizado o Motel Status, e permaneceu parada no local por 01h44m49s. Já no dia 28/04/2018, explica a defesa, que o CPU do turno, 2º Ten PM Francisco Braga, percebeu, via sistema GPS, que, por volta das 06h10m, a viatura da guarnição do denunciado, ora requerente, estava novamente fora do setor definido na escala, dessa vez, estacionada, por 01h18m53s, defronte ao Centro de Apoio do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) – Setor Glória. Informa a defesa que o requerente veio a ser absolvido por uma das imputações, mas condenado, nos autos da Ação Penal n. 0001381-89.2018.9.13.0002, a uma pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de abandono de posto, tipificado no art. 195, caput, do Código Penal Militar (CPM). Esclarece a defesa que a sentença condenatória foi confirmada integralmente pela 2ª Câmara deste e. Tribunal de Justiça Militar, que negou provimento ao recurso de apelação criminal nos Autos n. 0002638-52.2018.9.13.0002. Após a interposição de recursos perante o Superior Tribunal de Justiça, a decisão transitou em julgado em 13/04/2021 (Evento 4, COMP8, fls. 22). No tocante à decisão condenatória impugnada, alega a defesa que, após o seu trânsito em julgado, surgiram novas provas capazes de comprovar que o requerente agiu em obediência ao seu superior hierárquico. Essas novas provas seriam os depoimentos do 1º Ten PM Delvi Pereira de Mesquita e do Ten QOR Wadson Faria dos Santos, que, à época dos fatos, exerciam, respectivamente, as funções de comandante do Setor Glória e de chefe de segurança do TRE/MG. Em suas razões revisionais, afirma a defesa que o Ten PM QOR Wadson Faria dos Santos, Chefe de Segurança do TRE/MG à época dos fatos, confirmou, em seu depoimento, que havia um acordo entre ele e o 1º Ten PM Delvi Pereira de Mesquita para que, durante o patrulhamento, e com vistas a aumentar a segurança na região, viaturas fizessem paradas no Centro de Apoio do TRE/MG, localizado na área de atuação da 8ª Cia., onde existe um ponto de apoio da (PMMG), para registro de ocorrências. Sustenta a defesa que o 1º Ten PM Delvi Pereira de Mesquita, na condição de Comandante do Setor Glória, autorizou a guarnição do requerente a realizar patrulhamento na área do TRE/MG, conforme se extrai das declarações por ele prestadas nos autos da ação de justificação nº 2000664-07.2022.9.13.0001, por não haver viaturas suficientes para o patrulhamento. Alega a defesa que, também no processo de justificação, o Cb PM Giovanni Brenno Santos de Oliveira, o qual atua na 8ª Cia PM, afirmou ser comum viaturas policiais pararem no Motel Status, localizado na mesma rua do TRE/MG, para usar o banheiro ou lanchar. Argumenta ainda a defesa que, na data dos fatos narrados na denúncia, uma funcionária do Motel Status entrou em contato com o 3º Sgt PM Alexandre Alcebíades da Silva Filho informando sobre uma discussão entre um casal que ali se encontrava, o que motivou a determinação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 deslocamento de uma viatura ao local, como forma de prevenir algum fato mais grave. Assevera, por fim, a defesa que os militares responsáveis pela elaboração do relatório que deu origem à denúncia eram dois aspirantes a oficial, recém-saídos da Academia de Polícia, que não tinham conhecimento da realidade da 8ª Cia e muito menos da permissão concedida pelo Tenente Delvi Pereira de Mesquita para que viaturas transitassem além de seu setor de patrulhamento. Com tais argumentos, a defesa requer que seja o presente pedido revisional julgado procedente, a fim de que seja revisada a condenação proferida em face do requerente, absolvendo-se-o em relação ao fato que lhe foi imputado. No Evento 4, a defesa do requerente emendou a inicial e fez juntada de diversos documentos. Em sua manifestação, a procuradora de justiça com atribuições neste e. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais opinou pelo não conhecimento da revisão criminal por descumprimento do requisito objetivo previsto no art. 555, §1º, do CPPM, uma vez que não foram juntadas ao processo as peças necessárias à comprovação dos fatos alegados pelo autor; e, caso conhecida, pela sua improcedência, sob o argumento de que tal ação não pode ser utilizada como sucedâneo da apelação criminal, bem como pela ausência de novas provas que invalidem a condenação e pela impossibilidade de reanálise pelo Poder Judiciário das provas já examinadas em duas instâncias, devendo ser mantida a decisão que condenou o autor nas sanções do art. 195 do Código Penal Militar (Evento 9). Em síntese, é o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise da presente ação, entendo que devemos ficar na preliminar levantada pelo Ministério Público e, se chegarmos ao mérito, que a ação seja julgada totalmente improcedente mantendo-se a condenação imposta ao requerente. A sra. procuradora sustentou o não conhecimento da revisão criminal, por descumprimento do requisito objetivo previsto no art. 555, §1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), uma vez que não foram juntadas ao processo as peças necessárias à comprovação dos fatos alegados pelo autor. Em exame dos elementos juntados pelo requerente, verifica-se que foram relacionados ao presente feito os autos da justificação criminal por ele proposta (n. 2000664-07.2022.9.13.0001), em que se encontram anexados diversos documentos, dentre os quais a sentença proferida em primeira instância. Em juízo de admissibilidade da ação revisional, há, no entanto, outro aspecto a ser considerado, qual seja, a análise dos requisitos legais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A presente ação se fundamenta na hipótese prevista na alínea "c" do art. 551 do CPM. Os requisitos de admissibilidade da revisão criminal estão consignados no art. 551 do CPPM, o qual peço vênia para transcrever: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. A ação de revisão criminal tem por objetivo permitir que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente questionada, desde que ocorra alguma das hipóteses taxativamente previstas na legislação processual penal. No presente caso, o pedido revisional lastreia-se no surgimento de novas provas e menciona a contrariedade da sentença com a evidência dos autos. Afirma o requerente que, findo o processo criminal, surgiram novas provas, através de depoimentos, tanto do Comandante do setor à época dos fatos, quanto do chefe de segurança do TRE – MG, capazes de comprovarem [sic] que o militar agiu em obediência ao seu superior hierárquico e, por via reflexa, desconstituir a INJUSTA CONDENAÇÃO (Evento 1 - INIC1, fls. 6). Assevera, ainda, o requerente que: O 1º Tenente Delvi Pereira de Mesquita, tenente mais antigo da 8ª Cia, que na época dos fatos era o comandante responsável pelo setor, e, por isto TESTEMUNHA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DOS FATOS, não foi ouvido em juízo naquela oportunidade. (Evento 1 - INIC1, fls. 6/7). Contudo o requerente não expõe os motivos pelos quais as aludidas testemunhas, consideradas pela defesa tão importantes para o esclarecimento dos fatos, não foram ouvidas em juízo no curso da ação penal que resultou em sua condenação. Tais provas testemunhais estavam absolutamente disponíveis no momento da instrução processual que lastreou a condenação que se pretende revisar. Além disso, constata-se que o 1º Ten PM Delvi Pereira de Mesquita foi ouvido em sede de Inquérito Policial Militar (Portaria n. 109.159/2018 - 34º BPM) que investigava os fatos, na condição de testemunha, conforme se depreende do termo de depoimento constante das fls. 37/39 do Evento 4 - COMP9 dos autos. Neste depoimento, o Ten informa que havia um acordo que autorizava o registro de ocorrência no ponto de apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), unicamente pelo tempo necessário ao registro da ocorrência. Nota-se, outrossim, que, na audiência realizada na ação de justificação (Evento 43 dos Autos n. 2000664-07.2022.9.13.0001), foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ouvidos o 1º Ten Delvi Pereira de Mesquita (VÍDEO2), comandante do Setor Glória; o Cabo PM Giovanni Brenno Santos de Oliveira, que atua na 8ª Companhia (VÍDEO3), e o Ten. QOR Wadson Faria dos Santos, chefe de Segurança do TRE/MG à época dos fatos (VÍDEO5). Se todas as testemunhas já eram conhecidas pela defesa do requerente e não foram por ela arroladas à época da instrução na ação penal, é inadmissível que o requerente pretenda fazê-lo agora, utilizando-se da via da revisão criminal, sob a alegação de que constituem fatos novos a ensejar a desconstituição da coisa julgada. Não há a indicação de qualquer fato ou prova que já não estivesse disponível no momento adequado para a sua apresentação no processo de conhecimento criminal. A prova que permite a revisão criminal é a prova substancialmente nova e não uma nova, utilização da prova disponível. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O procedimento de justificação destina-se à prova de um fato ou relação jurídica, cuja finalidade é formar simples documento ou servir de prova em processo regular. 2. Na hipótese, pretende-se o depoimento de inspetores da Polícia Rodoviária Federal, que participaram das escoltas e presenciaram os diálogos mantidos entre o Agravante e membros do Parquet estadual. 3. A justificação criminal não se presta, de acordo com a orientação dos Tribunais Superiores, para a reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou simplesmente para o arrolamento de novas testemunhas. É indispensável que a parte requerente demonstre a destinação específica da prova, de forma objetiva, e que, em se tratando de testemunha, haja indicação clara do que esta trará de novo, não bastando apenas que não tenha sido ouvida nos autos principais. Precedentes. 4. Possibilitar a reinquirição de testemunhas ou arrolamento de outras que, quisesse a Defesa, poderia tê-las arrolado no prazo legal, implicaria instaurar-se a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses legalmente previstas. No caso em exame, a Defesa sequer justifica o motivo pelo qual as pretendidas testemunhas não foram arroladas naquela época, o que descaracteriza tratar-se de prova nova superveniente da inocência do Condenado a subsidiar pedido revisional, nos termos do inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 690.264/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.) O julgado do Superior Tribunal de Justiça deixa claro que a prova nova que autoriza a revisão criminal é somente a prova substancialmente nova, ou seja, desconhecida pelo condenado ou pelo Estado ao tempo da ação penal. Definitivamente, não é o caso dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Como se pode facilmente constatar, o depoimento do 1º Ten PM Delvi Pereira de Mesquita e dos demais indicados pelo requerente não constituem provas novas. Razão assiste ao Ministério Público quando afirma que "cabia ao requerente arrolar suas testemunhas no momento processual oportuno, sendo respeitada a ampla defesa e o contraditório" (Evento 14 dos Autos n. 2000664-07.2022.9.13.0001). Do contrário, poderia o condenado em uma ação penal reabrir, a qualquer momento, a instrução de feitos já julgados pela Justiça. A inicial ainda sustenta contrariedade da sentença com a evidência dos autos. Tal menção se baseia em uma interpretação manifestamente desvirtuada do requisito de admissibilidade da ação revisional. Certamente, a previsão que permite a admissão da ação se refere à contrariedade que se possa alegar existir entre a sentença e a prova dos autos do processo de conhecimento que a lastreou. Não se pode admitir a ação com base em alegada contrariedade entre a sentença e a prova produzida posteriormente em processo de justificação, em especial, que registra produção de prova preexistente à instrução do processo de conhecimento criminal. Ou seja, não é possível conhecer a presente ação com base na hipótese de contrariedade da sentença com a evidência dos autos. Por tais razões, deixo de conhecer a presente ação, por falta de seus requisitos legais. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, razão pela qual acolho a preliminar levantada pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, ficando na preliminar levantada pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, ficar na preliminar levantada pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de outubro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator